Tribunal: STF
Processo: RE 195902
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-06-30
Data de publicação: 1998-06-30

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO.  ICMS.  ESTADO DE SÃO PAULO.
CORREÇÃO DOS CRÉDITOS ACUMULADOS. PRINCÍPIOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE E
DA ISONOMIA.
        O sistema de créditos e débitos, por meio do qual se apura
o ICMS devido, tem por base valores certos, correspondentes ao
tributo incidente sobre as diversas operações mercantis, ativas e
passivas, realizadas no período considerado, razão pela qual tais
valores, justamente com vista à  observância  do  princípio  da
não-cumulatividade, são insuscetíveis de alteração em face de
quaisquer fatores econômicos ou financeiros.
        De ter-se em conta, ainda, que não há falar, no caso,  em
aplicação do princípio da isonomia, posto não configurar obrigação
do Estado, muito menos sujeita a efeitos moratórios, eventual saldo
escritural favorável ao contribuinte, situação reveladora, tão-
somente, de ausência de débito fiscal, este sim, sujeito a juros e
correção monetária, em caso de não-recolhimento no prazo
estabelecido.
        Recurso conhecido e provido.